Tribunal: STF
Processo: ADI 4849
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. RELAÇÃO DE TRABALHO. DIREITO CIVIL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO LEGISLADOR AO ALCANCE DA LEGISLAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO. RESTRIÇÃO EFETUADA PELO LEGISLADOR À LUZ DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES AO REGIME JURÍDICO DAS COOPERATIVAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUTOCONTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.


 1.	O princípio da livre iniciativa não constitui óbice intransponível ao Legislador infraconstitucional para conformação das relações sociais. A ordem jurídica constitucional permite a inserção de restrições desde que justificadas e fundamentadas.
 2.	As cooperativas de trabalho possuem alta relevância na sociedade brasileira, devendo haver observância dos princípios fundantes deste importante instituto jurídico nas conformações legislativas.
 3.	O cooperativismo tem em suas bases a solidariedade, na integração e na reciprocidade entre os associados, que se tornam interligados por um sentimento convergente e comunitário, de mútua colaboração.
 4.	A exclusão do âmbito de incidência da Lei n° 12.690/12 às cooperativas de trabalho dos profissionais liberais que exercem sua atividade em seus próprios estabelecimentos não importa em um vácuo legislativo. Ausente discriminação odiosa ou arbitrária, a restrição imposta decorre do reconhecimento da natureza civilista do instituto, devendo incidir as regras disposta no Código Civil e demais diplomas normativos correlatos.
 5.	Inocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade na restrição de aplicabilidade imposta pela Lei n° 12.690/12. Exceção que observar padrões técnicos e racionais.
 6.	Ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção em relação às opções políticas do parlamento e órgãos especializados, sobretudo na ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na legislação (RE 1.359.139, Tema n° 1.231/RG, Tribunal Pleno, Ministro Luiz Fux, DJe de 8 de setembro de 2022; ADI 6.362, Tribunal Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de dezembro de 2020).
 7.	O Poder Judiciário deve atuar de forma autocontida na análise  de leis que instituem restrições de forma técnica e fundamentada, não podendo almejar a substituição de opções legislativas e administrativas legítimas por suas próprias convicções ideológicas. Há um imperativo de humildade no exercício da função jurisdicional, condizente com o reconhecimento de que, em certas matérias, os juízes não necessariamente detêm as adequadas condições epistêmicas, políticas ou institucionais para dar a palavra final (SUNSTEIN, Cass R. A constitution of many minds: why the founding document doesn't mean what it meant before. Princeton University Press, 2009).
 8.	É compatível com a Constituição a restrição efetuada pelo legislador ordinário no inc. III, do parágrafo único, da Lei n° 12.690/12.
 9.	Ação Direita de Inconstitucionalidade, cujo pedido julga-se improcedente.